Tribunal: TJMT
Processo: 1027408-29.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027408-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), VALQUIRIA DE ABREU - CPF: 824.248.371-04 (AGRAVANTE), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), VALCI MOREIRA DA SILVA - CPF: 514.290.631-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Assistência Judiciária Gratuita. Presunção relativa de hipossuficiência. Indeferimento do benefício ante ausência de comprovação de insuficiência de recursos.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Valquíria de Abreu contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita nos autos de ação de execução de título judicial, sob o fundamento de que os documentos apresentados não demonstraram a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a agravante comprovou a hipossuficiência financeira, condição indispensável para o deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme requisitos estabelecidos no art. 98 e art. 99, §3º, do CPC, bem como no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação da incapacidade financeira, e a mera declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, admitindo prova em contrário.
4. No caso, a existência de crédito executado de alto valor e a ausência de documentos bancários e fiscais que pudessem evidenciar a hipossuficiência justificam o indeferimento do benefício, conforme jurisprudência dominante do STJ e deste TJMT.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência para fins de concessão de assistência judiciária gratuita é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos apontarem ausência de insuficiência financeira."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VALQUIRIA DE ABREU, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Judicial
” (Número Único
1009222-43.2024.8.11.0004
), ajuizada pela agravante contra VALCI MOREIRA DA SILVA, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não verificar estado de pobreza da autora a impossibilitar o pagamento das custas judiciais (cf. Id. nº 169715583 dos autos de origem).

O agravante alega que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família, destacando que “
sua única fonte de renda tem sido o importe provisório líquido de R$ 3 mil por mês decorrente de prestação de serviço como monitora de fanfarra, junto à Secretaria Municipal de Educação
”; afirma, ainda, que, o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da decisão agravada, para que o benefício da AJG seja deferido; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 242142195).

A decisão vinculada ao Id. nº 242667193 recebeu e admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Não houve triangularização processual.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 98 do CPC estabelece que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Assim, se o julgador tem “fundadas razões para indeferir o pedido”, realmente deve fazê-lo, exatamente como procedeu o ilustre magistrado prolator do ato decisório recorrido ao verificar que
“os documentos acostados na inicial sustentam um forte conjunto fático que demonstra que realmente não detém o requerente o direito às benesses da gratuidade
” (cf. Id. nº 169715583 dos autos de origem), com destaque para o fato de que o crédito executado pela autora/agravante é de R$ 285.363,71, conforme documentos apresentados na ação originária junto ao Id. nº 168699872, cenário que realmente vai de encontro à afirmada hipossuficiência financeira, colocando-a em patamar bem distante do perfil daqueles que necessitam da benesse pretendida
, de modo que a ordem de pagamento das custas processuais deve ser mantida
; ademais, a autora não acostou aos autos cópia dos seus extratos bancários, ou comprovante de declaração de imposto de renda, de modo que realmente não há como falar em hipossuficiência financeira.

Sobre a matéria:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NECESSIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio, (...). 3. (...). 4. Agravo regimental não provido. (EDcl no AREsp 571.875/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 20/02/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. (...). 4. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 2ª Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6ª Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. 5. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.443/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. 1. (...). 2. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção
juris tantum
de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 3. Para o acolhimento do apelo extremo, é imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado que reconheceu a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício, o que demanda em reexame da matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag 1409525/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 14/05/2015).

É a posição que segue este TJMT:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019).

EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe” (TJMT -
Quarta Câmara de Direito Privado
- Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo interno, e nego provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024